Tribunal: TJDFT
Processo: 0728364-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728364-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE RODRIGUES COUTINHO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido liminar formulado na inicial, que buscava a revisão de cláusulas do contrato de empréstimo firmado entre as partes. A agravante pleiteia a redução das taxas de juros aplicadas pelo banco agravado no contrato de empréstimo firmado entre as partes, ao argumento de que estas são superiores à média de mercado apurada pelo Banco Central, o que indica abusividade da prática comercial empreendida pela parte agravada. Informa que já realizou o pagamento de três (3) parcelas e que, considerando o valor total devido para o pagamento do mútuo firmado, aplicando-se a taxa de juros na média de mercado, já foi pago mais de sessenta por cento (60%) do valor devido do empréstimo. Defende a abusividade das taxas praticadas pelo agravado, sendo imperioso o ajuste dos valores das parcelas restantes. Requer seja concedida a tutela de urgência, a fim de determinar que a parte agravada limite os descontos relativos às nove (9) parcelas faltantes para quitação do contrato sub judice para o montante de R$ 236,35 (duzentos e sessenta e cinco reais), sob pena de multa diária. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, mantendo a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, trata-se de revisão de contrato de empréstimo, na qual a agravante alega abusividade das taxas praticadas pelo agravado, pleiteando o ajuste dos valores das parcelas restantes. Não se observa o periculum in mora, uma vez que a agravante teve conhecimento das condições previstas no contrato e estava ciente de todos os encargos deles decorrentes. Com relação ao outro requisito, ao menos por ora, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Isso porque para se verificar eventual abusividade nas cláusulas contratuais do contrato de empréstimo, faz-se necessária a dilação probatória, com aprofundamento das provas dos autos, à luz do contraditório e da ampla defesa. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Como bem salientou a decisão agravada, “verifico que os argumentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se consideração que a análise da questão de fundo debatida nos autos, ou seja, a abusividade das cláusulas contratuais, relativas à taxa de juros do contrato, depende de dilação probatória, inclusive com a eventual realização de cálculos aritméticos ou até mesmo perícia contábil, revelando-se temerário o deferimento do pleito antecipatório neste juízo sumário de cognição”. Por outro lado, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator